Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-98.2013.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001053-98.2013.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDVIRGES VENTURA - CPF: 287.605.579-15 (APELADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTEBI - CPF: 096.630.296-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
— ERRO MÉDICO — IMPERÍCIA — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO — VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS CONDIZENTES COM O DANO CAUSADO — DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES — PREJUÍZO ECONÔMICO — COMPROVAÇÃO — INDENIZAÇÃO — ADMISSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Comprovada a existência de nexo de causalidade entre o dano causado à vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.

O valor da indenização a título de danos morais arbitrado na sentença está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que deve ser mantido.

Comprovado o efetivo prejuízo econômico, é admissível o pagamento de indenização a título de danos materiais.

Os índices para atualização do débito, relativo a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
Município de Itiquira
, em relação à sentença de Id. 6949039, modificada pelos embargos de declaração que, proferida em
ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes,
ajuizada por
Edvirges Ventura
, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$29.945,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e lucros cessantes no montante de R$ 5.838,96 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

Assevera que “
pode se observar nos autos a ausência de provas documentais e testemunhais que confirme a hipótese de erro médico em razão de negligência ou imperícia do profissional que realizou a primeira cirurgia na autora
”.

Aduz que “
o recorrente demonstrou que o médico utilizou de todos os métodos adequados, razão pela qual não pode este ser responsabilizado pelos riscos de uma cirurgia, até porque, mesmo que o profissional (médico) utilize de todo o procedimento correto durante o procedimento cirúrgico, ainda assim, podem surgir fatores naturais supervenientes contrários ao resultado satisfatório
”.

Assegura que “
a indenização deverá ser arbitrada de acordo com o caso, em montante que seja suficiente para apenas compensar o dano extrapatrimonial sofrido, devendo ter cautela para não causar o enriquecimento a uma parte e onerosidade excessiva para outra
”, ainda, “
como o autor e réu forma em parte vencedor e vencido, os honorários de sucumbência deverão ser proporcionalmente distribuídos e compensados
”.

Contrarrazões (Id. 6949050).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo município de Itiquira, em relação à sentença de Id. 6949039, modificada pelos embargos de declaração que, proferida em
ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes,
ajuizada por Edvirges Ventura, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$29.945,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e lucros cessantes no montante de R$ 5.838,96 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

Extrai-se dos autos que a apelada ingressou com ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em face do Município de Itiquira, em razão de alegado erro médico ocasionado por profissional da rede municipal de saúde, durante a cirurgia de “
colecistectomia”
(retirada de visícula), em que houve o seccionamento do ducto hepático (canal que liga o fígado ao duodeno), o que ocasionou sérios problemas de saúde à apelada, sendo necessário realizar novo procedimento cirúrgico em caráter de urgência, porquanto devido ao erro médico corria o risco de morte prematura.

A inicial foi instruída com exames médicos (Id. 6948598, fls. 1/10), relatório da equipe de enfermagem que atendeu a apelada no Hospital Municipal de Itiquira “Osnir Bortolini”, sumário de alta hospitalar, fotos do pós-operatório da apelada, imagens clínicas do seccionamento ocasionado e dos órgãos afetados, fotos da apelada a demonstrar o estado de icterícia causado (Id. 6948750, fls. 6/8), relatório médico do Doutor José Soares de Souza, cópia de empréstimo realizado pela apelada, cópia de recibos pró-labore, atestado médico do Doutor José Soares de Souza.

Acometida de “colecistite calculosa”, a apelada deu entrada no Hospital Municipal Osnir Bortolini na data de 18/06/2013, foi atendida e teve sua cirurgia realizada pelo Doutor José Antebi (Id. 6948599 e 6948750), recebendo alta no dia 20/06/2013.

Após a realização da cirurgia de
colecistectomia,
verifica-se que a apelada teve diversos episódios de mal estar, vômito e reclamou de dores (algia) pós-operatórias, registrados pela equipe de enfermagem, conforme relatório:

“(...)
Dia 18/06/2013 às 19:20h.

Cliente PO, queixa de algia interna, apresentou 2 episódios de êmese (vômitos), PA apresenta elevada. Entrado em contato com Dr. José, que autorizou verbalmente administração de 1 ampola de dolantina IM, 01 ampoça de bromoprida EV e 1 cp de captoril 5l. Cliente segue em observação no leito sob novos cuidados.

05. POI Queixou muito durante toda noite, dormiu pouco, apresentou diureia em grande quantidade, tomou analgésicos várias vezes, bem queixosa, está em cia de uma amiga. Segue HVP.
(...)

19/06/2013 às 9h.

Cliente PO L.O.C verificado SSUV e anotados, mantem acesso, foi MCPM, apresentou vomito
(...),
queixa de algia, diurese presente
(...).

19/06/2013 às 16h.

Às 20h, cliente Po, LOC, mantém acesso, soroterapia em curso, refere que não pode fazer uso de dipirona, queixa algia na incisão cirúrgica, diurese presente, evacuação ausente
(...).

Às 21h. Episódio de vomito, foi administrado ampola de Bromoprida, em tempo às 19h aceitou a dieta oferecida.

20/06/2013 às 05h. Cliente Po LOC, soroterapia em curso, foi em com, nega algia, diurese presente, evacuação ausente
(...).

Às 08h. Paciente recebeu alta hospitalar, sendo liberada juntamente com a receita COM
(...)”. (Id. 6948599).

Como se vê, a apelada recebeu alta do hospital no dia 20/06/2013, em notório estado fragilizado pós-operatório, com episódios de vômitos e dores na região da cirurgia.

As dores continuaram e a apelada apresentava estado de icterícia (fotos Id. 6948750, fls. 6/8), de modo que 6 (seis) dias depois do procedimento, em 28/06/2013, procurou o hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis dando entrada com icterícia obstrutiva (Id. 6948750, fls. 10, id. 6948751, fls. 1/7), vindo a passar por nova cirurgia, denominada “Colangiopancreatografia por Endoscopia” (Id. 6948754).

No exame representado no Id. 6948758, fls. 2/3, há a demonstração do erro médico alegado, com a indicação do canal onde deveria ter sido realizada a primeira cirurgia e onde ocorreu a ruptura do canal Ducto Biliar, confirmado pelo relatório médico do Doutor José Soares de Souza (CRM 2893) no Id. 6948758, fls. 5.

Os documentos relativos às despesas financeiras com o novo procedimento, como empréstimo realizado para realização da nova cirurgia e notas fiscais hospitalares constam nos Id ́s. 6948759, fls. 3/9, 6948762, fls. 1/7 e Id. 6948763.

Além disso, sobre a ocorrência do erro médico na primeira cirurgia, a apelada realizou registro de Boletim de Ocorrência, constante no Id. 6948769, fls.1/2.

O Juízo de Primeira Instância determinou a realização de prova pericial, que foi realizada pelo IPC – Instituto de Perícias Científicas, apresentados os quesitos do Juízo e de ambas as partes, bem como foi produzida prova testemunhal.

Foi encaminhada Carta Precatória no 8924-23.2014.811.0003 para colher depoimento do médico que realizou a segunda cirurgia da apelada, que prestou as seguintes declarações em 22/10/2014, na parte que interessa:

“
TERMO DE ASSENTADA

HENRIQUE MANUEL DE BARROS, brasileiro, médico
(...)
testemunha compromissada na forma da lei, às perguntas formuladas pelo advogado do autor respondeu: que o depoente é cirurgião geral e fez especialização também em endoscopiadigestiva; que o depoente fez residência médica tanto em Cirurgia geral como em endoscopia; que o depoente possui o número de especialidade n°. RQE 12260; que o depoente realizou o procedimento cirúrgico endoscópico, que a endoscopia digestiva é uma especialidade que cuida tanto da parte diagnostica Como da parte terapêutica; que o depoente realizou o procedimento/denominado COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA na paciente EDVIRGES; que tal exame tem uma parte radiológica e também a parte endoscópica; que a parte endoscópica é utilizada para acessar a via biliar da paciente em questão; que ao ter acesso a via biliar o depoente, como médico, injeta um contraste dentro da via biliar da paciente; que nesse momento o depoente observou uma lesão completa do ducto colédoco; que o ducto colédoco tem função de transportar a bile do fígado até o intestino delgado; que o depoente sabe que a autora EDVIRGES realizou colecistectomia na cidade de Itiquira; que após tal procedimento, o médico — DR. GUTEMBERG, encaminhou a paciente para o depoente com hipótese de colédocolitiase (que a colédocolitiase consiste em um cálculo que pode ter saído da vesícula durante a cirurgia de colecistectomia); que a suspeita do DR. GUTEMBER não foi, confirmada pelo depoente; que após a realização do procedimento feito pelo depoente a conduta é cirúrgica de caráter de urgência; que o depoente não acompanhou a realização da cirurgia feita na Sra. EDVIRGES; que o depoente sabe que o médico responsável pela cirurgia foi o DR. JOSE SOARES; que sabe que após a cirurgia foi constatado que o colédoco estava completamente ligado/seccionado (lesão total); que se a Sra. EDVIRGES nao realizasse a cirurgia ela continuaria aumentando os níveis de bilirrubinas e com esse aumento ocorreriam algumas complicações Como: icterícia; que na ausência de bilirrubinas há uma diminuição da absorção de vitamina K, o que também trás repercussões na cascata de coagulação e consequentemente podendo levar à hemorragias; que a paciente poderia sim ou nao vir à óbito, dependendo do tempo da identificação desses distúrbios; que caso a Sra. EDVIRGES não fizesse a reparação da lesão, provavelmente ela teria chances de evolução para óbito; que esse tipo de lesão é incompatível com a Vida; que a paciente já estava com o quadro de icterícia;
(...)”. (Id. 6948948, fls. 1/3).

E no Termo de Assentada realizado em 25/03/2015, para depoimento do médico Doutor José Soares de Souza, esclareceu-se:

“
TESTEMUNHA COMPROMISSADA NA FORMA DA LEI, as perguntas formuladas pelo advogado do autor respondeu: que a dona EDVIRGES se apresentou no Hospital uma obstrução do coledroco, que é o canal que leva a bili do figado para o intestino, sendo que essa obstrução foi detectada por um exame que foi realizado pelo Dr. HENRIQUE, chamado colangiopancreatografia endoscópica retrograda; que diante do caso o tratamento foi cirúrgico (obstrução do coledroco significa cirurgia, ou seja: tem que desobstruir independentemente da causa, pois se não foi desobstruído o paciente irá à óbito)
; (...)”. (Id. 6948959).

Após, houve desistência de prova pericial pela parte apelante, e que a apelada passou por uma terceira cirurgia reparadora da primeira em que o correu a ruptura do
ducto colédoco,
consoante atestado médico acostado no Id. 6949004:

“
A Sra. Edvirges Ventura, foi submetida a reoperação em 11/05/2016, devido estenose da anastomose biliodigestiva realizada em junho de 2013 – complicação tardia da primeira cirurgia, evoluiu bem no pós operatório e encontra-se em recuperação

Rondonópolis, 24 de junho de 2016.

Dr. José Soares de Sousa – CRM 2893-MT
”.

Ao arremate, da oitiva da testemunha Doutor José Antebi, médico responsável pela realização da primeira cirurgia na apelada, extrai-se:

“
Pergunta: Na cirurgia de colecistectomia é necessário o seccionamento do ducto hepático e suturação por ato cirúrgico? Resposta: é necessário o ducto cístico e não o hepático
”. (Id. 6949033).

Deste modo, conclui-se que houve a afirmação do próprio médico que realizou a primeira cirurgia de que ocorreu a secção do ducto hepático da apelada, evidenciando assim, o erro médico na cirurgia apontada e patente o nexo causal em relação a conduta do agente público e o dano sofrido pela apelada.

E após as alegações finais de ambas as partes, proferiu-se a sentença ora combatida. Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...)
É nítida, a presença do nexo de causalidade entre o ato e o dano, haja vista que sem o ato do médico José Antebi, o dano a requerente não existiria. Nas palavras de Rui Stoco: “O nexo causal se torna indispensável, sendo fundamental que o dano tenha sido causado pela culpa do sujeito”. (in Tratado de Responsabilidade Civil, 6o edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, p. 146).

(...)

No caso retratado nestes autos, verifico que assiste razão a parte requente, uma vez que inquiridas as testemunhas entendo que estou comprovado o erro médico.

(...)

Em primeiro plano, ressalto que, devem ser indenizadas as despesas médico-hospitalares devidamente comprovadas nos autos (fls. 118/128) no montante de R$ 29.945,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigidos.

Em sendo assim, condeno o requerido ao pagamento a requerente, a título de indenização por danos materiais, que considero, neste caso, serem correspondente às despesas médico-hospitalares no valor de R$ 29.945,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigidas.

(...)

Verifico quanto ao pedido de indenização laboral deve ser deferido em parte, tendo em vista que restou caracterizado nos autos que a requerente ficou impossibilitada por apenas 03 (três) meses de realizar suas atividades laborativas, em decorrência da cirurgia de reparação (fl. 109), justificando a condenação do requerido na projeção da atividade laboral da requerente pelo período de 03 (três) meses no valor de R$ 1.946,32 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) para cada mês, montante este que corresponde ao seu ultimo “pró-labore” liquido (fls. 112) devidamente corrigidos.

(...)

Logo, como restou demonstrado nos autos, resta evidente o abalo moral causado em razão da segunda cirurgia de reparação, uma vez que a requerente necessitou passar por outra cirurgia, levar anestesia e ficar de repouso, o que acarreta transtorno e o sofrimento a mesma.

Entretanto, constato que diante das informações trazidas aos autos, o valor requerido na inicial se mostra desproporcional as condições do caso concreto, razão pela qual arbitro a verba a título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

Posto isso, considerando o que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da Requerente, e por consequência:

- Condeno o requerido a pagar a requerente, a título de indenização por Danos Materiais consistente em despesas médico-hospitalares no valor de R$ 29.945,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária, de acordo com o IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

- Condeno ainda o Requerido a pagar a Requerente, a título de Dano Moral, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente corrigido com juros de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o IPCA, a partir do arbitramento.

- Condeno o requerido a pagar a requerente, a título de lucros cessantes, o valor de R$ 5.838,96 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), equivalente aos 03 (três) meses de incapacidade laboral da requerente, devidamente corrigidos com juros de 0,5% ao mês, a partir da citação e correção monetária, de acordo com o IPCA, a partir da data que a autora receberia seu “pró-labore” se estivesse trabalhando na normalmente na época do evento danoso.

- Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC
. (...). (Id. 6949039).

E dos embargos de declaração:

“(...)
In casu, os embargos foram interpostos em razão da sentença restar contraditória e omissa.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para sanar a contradição e omissão no dispositivo da sentença, e DOU-LHES PROVIMENTO.

Onde se lê:

- Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

Leia-se:

- Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3o,II, do CPC.

Quanto ao mais, a sentença permanece tal como está lançada.
(...)”. (Id. 6949044).

Pois bem.Expostos os fatos e as circunstâncias, digo que, para a procedência da pretensão à indenização da autora, não basta que alegue a existência de dano decorrente de suposto ato de imperícia profissional praticado por agente público.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil assevera que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

De fato, a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

“(...)
a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo)
(...).

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva
(...). (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013
. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

No caso, está demonstrada, a mais não poder, a reponsabilidade do Município pelo erro médico que ocasionou a ruptura total do ducto hepático da apelada, em razão de ato de imperícia profissional praticado por médico público do Município de Itiquira.

Dessa forma, compete ao Município responder pelas consequências decorrentes dos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício de suas atribuições, pelo que cabível a indenização por danos morais.

Com efeito, diante da grave lesão ocasionada na apelada, que teve que ser submetida à realização de 2 (duas) cirurgias reparadoras do erro causado durante a primeira cirurgia no Hospital Municipal, além do certo abalo psíquico e moral sofrido, penso que o valor arbitrado na sentença, no montante de R$20.000 (vinte mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, além de se apresentar equânime: não enriquece o autor nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

No tocante à indenização por danos materiais e lucros cessantes, do mesmo modo, não merece retoque a sentença.

Apelada, comprovou cabalmente nos autos os gastos materiais com a realização das cirurgias reparadoras da primeva em que ocorreu o erro médico que causou toda a problemática, consistente nos holerites que demonstram seu pro-labore e, em razão da necessidade de seu afastamento de suas atividades, deixou de produzir o que mensalmente produzia para seu sustento, empréstimo para realização do procedimento de urgência de reparação do erro médico, e as notas fiscais e recibos dos gastos hospitalares.

O resumo das despesas é a seguinte:

- R$ 1.730,00 – Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis;

- R$ 12.175,00 – Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis;

- R$ 40,00 – Laboratório de Análises Clínicas Freitas Ltda.

- R$ 2.500,00 – Saron Serviços de Anestesia de Rondonópolis;

- R$ 1.000,00 – N N Cabete Me.

-R$ 4.500,00 – Ser Serviços de Endoscopia de Rondonópolis;

- R$ 8.000,00 – J S de Sousa e Cia. Ltda.

Assim, o total de R$ 29.945,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais) restou comprovado nos autos e, comprovado o efetivo prejuízo econômico, é devido o pagamento de indenização a título de danos materiais.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, consoante o valor da condenação.

A sentença apenas não acolheu o pedido relativo aos valores específicos requeridos pela apelada, de modo que a mesma sucumbiu em parte mínima do pedido, acplicável, portanto, o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil e, no ponto, mantem-se a sentença.

Em reexame necessário, quanto à atualização
do valor do débito, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

A sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência dos juros moratórios; logo, por se cuidar de indenização por danos morais, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos do verbete no 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação, em reexame,
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença, para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do julgamento e fixar a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021